Tribunal: STF
Processo: Rcl 1032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando tutela em sentença proferida nos autos de ação
ordinária, determinou a imediata incorporação, aos proventos de
aposentadoria pecebidos pelo autor, servidor público, dos
percentuais relativo à chamada "gratificação bienal judicial (101%)
e à vantagem prevista no art. 184, II e III da Lei nº 1.711/52
(20%), tendo em vista a redução, e depois, a supressão desses
valores na aposentadoria do autor. Desrespeito à decisão do
Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou
Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da
constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº
9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. CELSO DE
MELLO). Precedentes do Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min.
ELLEN GRACIE e RCL nº 848-0, rel. Min. MOREIRA ALVES, julgadas,
respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação que se
julga procedente.
3